Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706652-93.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ABILIO ALVES ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REVOGAÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DOS PLANOS ECONÔMICOS SUBSEQUENTES. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS. PERCENTUAIS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. Não mais subsiste a determinação de sobrestamento dos processos em fase de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública, tendo em vista que a decisão firmada no RE 632.212/SP trata somente da suspensão dos feitos que versem sobre expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor II, sendo inaplicável aos presentes autos (Plano Verão), além de ter sido indeferido o pedido de suspensão dos processos referentes ao PlanoVerão, conforme RE 626.307. 2. Os juros de mora, nos casos de perdas em cadernetas de poupança em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1.361.800/SP – recurso repetitivo). 3. Devem incidir os expurgos relativos a planos econômicos posteriores ao período objeto da r. sentença exequenda, para fins de correção monetária plena do débito judicial (REsp 1.392.245/DF – recurso repetitivo). 4. A aplicação de atualização monetária pelo IPC de 42,72% em janeiro de 1989 implica na utilização do percentual de 10,14% para fevereiro de 1989. 5. A correção monetária deve ser realizada nos termos da Lei n. 6.899/81, mediante aplicação do INPC, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda no período. 6. Conheceu-se em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade da parte recorrida por não haver demonstrado a filiação ao IDEC para fins de execução de sentença proferida em ação civil pública. Alega, ainda, que o acórdão recorrido não levou em consideração a determinação do STJ para que fossem suspensas as ações que envolvessem a referida controvérsia; b) artigo 240 do CPC, asseverando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação no feito executivo e não na ação de conhecimento; c) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 509, §2o, do CPC, defendendo a necessidade de perícia contábil para a liquidação de sentença, não sendo matéria de aferição por simples cálculos aritméticos; d) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, porquanto descabida a utilização de tabela prática de tribunal para a atualização das contas de poupança. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB-DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 17, 240, 485, VI, 783, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC; b) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a todas as teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, 509, §2o, do CPC, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981. Com efeito, as matérias disciplinadas por estes dispositivos legais não foram apreciadas pela turma julgadora. Não houve, ademais, oposição de embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionados os referidos dispositivos, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1338753/PA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 11/4/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB-DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012